Tribunal: STF
Processo: AP 1790
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de ação penal em face de MARIA ELENA LOURENÇO PASSOS (CPF n° 074.624.367-79), em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 2/3/2023, concedi liberdade provisória a MARIA ELENA LOURENÇO PASSOS, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Encerrado o interrogatório da ré, as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa ou pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 69).



    Intimadas as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90, apenas a Procuradoria-Geral da República as apresentou (eDoc. 94), conforme certificado pela Secretaria Judiciária (eDoc. 97).



    Em 4/8/2025, determinei a intimação da Defensoria Pública da União, para nos termos do art. 263 do Código de Processo Penal, apresentar alegações finais em favor do réu, no prazo de 15 (quinze) dias (eDoc.104). 



    A ré foi intimada em 13/8/2025 (eDoc. 118) e não constituiu advogado.



    Em 26/9/2025, a Secretaria de Estado de Justiça do Estado do Espírito Santo/ES noticiou o descumprimento pela ré das medidas cautelares, caracterizado pela violação de área de inclusão, ocorrido em 8/9/2025 (eDoc. 136, fl. 23).



    Em 15/10/2025, a defesa de MARIA ELENA LOURENÇO PASSOS apresentou justificativa pelo descumprimento informado, argumentando, em síntese que “o deslocamento foi expressamente autorizado pelo próprio setor de monitoramento, sob a condição de posterior envio do comprovante médico” e “cumprindo integralmente essa determinação, a ré encaminhou, no mesmo dia, às 22h55min53s (protocolo nº 0000005245), a declaração de comparecimento médico, a qual foi recebida e confirmada pelo sistema do órgão de controle, conforme prints anexos”(eDoc.143).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme relatado, a ré MARIA ELENA LOURENÇO PASSOS comunicou à Central de Monitoramento Eletrônico a necessidade de deslocamento da requerente para atendimento médico emergencial, no dia 8/9/2025, na Unidade de Atendimento de Saúde (eDoc.143, fls.4-5).



    Na mesma data, a Central de Monitoração Eletrônica autorizou o deslocamento, tendo, informado à requerente que ele deveria encaminhar o atestado médico ou comprovante de comparecimento logo após o atendimento, o que foi prontamente atendido pela ré (fls.5).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO a manifestação da defesa e MANTENHO as medidas cautelares impostas a ré.



    OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Justiça do Estado do Espírito Santo, para conhecimento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente